Tribunal: TJBA
Processo: 8024840-83.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8024840-83.2024.8.05.0000 – Comarca de Ibicaraí/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Erick Mickael Melo Gonçalves Nascimento

Paciente: João Vitor Neto Santos

Defensora Pública: Dra. Iracema Erica Ribeiro Oliveira

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Plena da Comarca de Ibicaraí/BA

Processo de 1º Grau: 8000420-32.2024.8.05.0091

Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS
(ART.
33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06
).
ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
CUSTÓDIA CAUTELAR
. INACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS APREENDIDAS, ALÉM DE APETRECHOS LIGADOS AO TRÁFICO. DECISÃO MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COLACIONADA NA IMPETRAÇÃO QUE ACRESCE NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ARGUIÇÃO
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA
PERSECUTIO CRIMINIS
, IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO D
O
S
PACIENTE
S
SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ALEGATIVA DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I -
Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Erick Mickael Melo Gonçalves Nascimento e João Vitor Neto Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Plena da Comarca de Ibicaraí/BA.

II - Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 29/03/2024, convertida em preventiva durante o Plantão Judiciário em 30/03/2024, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Em 01/04/2024, fora proferida decisão pela MM. Magistrada da Vara Plena da Comarca de Ibicaraí/BA mantendo a prisão preventiva dos pacientes.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 60114879), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, além da ofensa aos princípios da homogeneidade e da presunção de inocência. Por fim, aduz a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 60594085) noticiam in verbis: “[...]

O Habeas Corpus se refere à prisão de ERICK MICKAEL MELO GONÇALVES NASCIMENTO e de JOÃO VITOR NETO SANTOS, decorrente de prisão preventiva decretada pela MM. Juíza da comarca de Ibicaraí-BA em sede de audiência de custódia decorrente de prisão em flagrante delito pelo crime do art. art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 (autos nº 8000420-32.2024.8.05.0091). Consta dos autos que os custodiados teriam sido presos em flagrante delito na noite do dia 29 de março de 2024 em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Em sede de Plantão Judiciário de 1º Grau, e após manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública, o Magistrado Plantonista homologou o flagrante e converteu o flagrante em prisão preventiva, conforme decisão de ID 437730565. Distribuídos os autos a este Juízo competente, no dia 01/04/2024 foi realizada a audiência de custódia, conforme termo de audiência de ID 437917262, sendo mantida a prisão preventiva de Erick e João Vitor, nos termos do ID 437937305. Sobrevieram aos autos os laudos de exame de corpo de delito dos presos, assim como, houve manifestação do Ministério Público, situação que aguarda deliberação deste Juízo. Outrossim, aguarda-se o encerramento das investigações, no prazo legal, e a distribuição da Ação Penal respectiva, se o caso. Consigno a existência do inquérito policial registrado sob nº 8000481-87.2024.8.05.0091.
[...]”

V - Ab initio
, quanto às alegativas de desfundamentação do

decisio

que decretou a prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, estas não merecem prosperar.
Da leitura do decreto constritor e da decisão que manteve a custódia preventiva, constata-se a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, apontando a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, além de salientar a gravidade em concreto da conduta imputada aos pacientes, observando a quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína), juntamente com acessórios vinculados à preparação e venda das drogas, destacando, ainda, que os custodiados teriam admitido, em sede policial, integrar organização criminosa, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída aos pacientes, para garantia da ordem pública.

VII - Acrescenta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, incabível a sua substituição por medidas mais brandas.

IX - Outrossim, não merece acolhimento a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da

persecutio criminis
, que a situação atual dos pacientes seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

X - Por fim, cabe destacar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, que visa a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

XI - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido aos pacientes, a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XII – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XIII – Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8024840-83.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ibicaraí/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Pacientes, Erick Mickael Melo Gonçalves Nascimento e João Vitor Neto Santos e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Plena da Comarca de Ibicaraí/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR A ORDEM
, pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.